Tribunal: TJMT
Processo: 1013610-98.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013610-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO), TORRES DO BRASIL S.A. - CNPJ: 38.350.109/0001-21 (AGRAVANTE), RENATO BOLETA PERES - CPF: 200.070.728-99 (AGRAVADO), JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN - CPF: 336.523.218-47 (ADVOGADO), MARISSA DE FARIA DIAS - CPF: 455.642.888-23 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE ALUGUEL –DECISÃO QUE FIXOU ALUGUEL PROVISÓRIO EM 80% DO VALOR PEDIDO PELOS LOCADORES, COM BASE EM LAUDO DE AVALIAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/AGRAVADA QUE NÃO APRESENTOU QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR MANIFESTO DESACERTO/EXCESSO NO AJUSTE DO ALUDIDO ALUGUEL PROVISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O arbitramento do aluguel provisório obedece ao artigo 68, II , da Lei nº 8245 /91 e com lastro nos elementos dos autos o juiz o fixará em quantia que não excederá 80% (oitenta por cento) do valor proposto na inicial. 2. Considerando as provas dos autos, em especial o valor do aluguel em 2004, há quase duas décadas (R$ 900,00), atende ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros legais arbitrar o aluguel provisório em R$ 4.640,00.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TORRES DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação
“Revisional de Aluguel”
(Proc. nº 1002185-81.2023.8.11.0009), ajuizada contra a antecessora da agravante por RENATO BOLETA PERES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/
agravado “para fixar o aluguel provisório em R$ 4.640,00”
(cf. Id. nº 143996204 dos autos de origem).

A sucessora/agravante sustenta que a concessão da tutela de urgência
“é desmedida, vez que os documentos acostados aos autos servem tão somente para iludir o juízo e não deve ser utilizado como parâmetro para arbitrar o aluguel provisório”
, notadamente o conjunto probatório documental se restringe a
“apenas um contrato de locação de outra empresa e um laudo avaliativo produzido unilateralmente, sem qualquer fundamentação técnica para tanto”
(sic – cf. Id. nº 215192163 - Pág. 5/6).

Discorre sobre a ausência de interesse de agir por ilegitimidade ativa, dizendo que embora o autor/agravado diga que
“é proprietário do imóvel”
, e sobre a
“ausência de elementos”
para quantificação do aluguel provisório em montante diverso do previsto no contrato, principalmente porque
“não existem elementos nos autos que demonstrem que o valor do aluguel arbitrado reflete o real valor locativo de mercado, afrontando, dessa forma, o preceito insculpido no artigo 68, II, da Lei de Inquilinato”
(sic – cf. Id. nº 215192163 - Pág. 6/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja aplicado efeito translativo ao Agravo de Instrumento para extinguiu o feito de origem sem resolução do mérito por carência da ação ou, alternativamente, para que seja reformada a r. decisão agravada, indeferindo-se o pedido de tutela de urgência no tocante à
“fixação do aluguel provisório sem que houvesse elementos aptos a demonstrar o real valor de mercado da região onde se encontra inserido o imóvel”
(sic – cf. Id. nº 215192163 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. nº 215552150 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o autor/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 217195662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto proferida em momento de alvorecer processual, a decisão vinculada ao Id. nº 215552150 analisou os fundamentos recursais de forma profunda e minudente, e, depois de sua prolação, nada de inovador sobreveio aos autos.

Cabe, portanto, até mesmo para evitar indesejável tautologia, apenas ratificar a r. decisão vinculada ao Id. nº 215552150, cujo teor transcrevo a seguir para elidir repetições desnecessárias:

“ (...) O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual a decisão agravada se pronunciou ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual a decisão agravada deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer discussão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, o espectro de cognição do presente recurso deve se restringir ao acerto ou desacerto técnico da r. decisão agravada, que deferiu pedido de tutela de urgência para fixar aluguel provisório em R$ 4.640,00. Em outras palavras, compete ao Tribunal decidir, no presente Agravo de Instrumento, se restaram preenchidos os requisitos legais ínsitos à medida, a saber, o art. 300 do CPC e o art. 68, II, “a”, da Lei nº 8.245/91.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...)
Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo,
quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...)
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022 – grifei).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 – grifei).

No caso, a tese recursal meritória se restringe à alegação de “
não existem elementos nos autos que demonstrem que o valor do aluguel arbitrado reflete o real valor locativo de mercado”
(sic – cf. Id. nº 215192163 - Pág. 9/10), ou seja, à negativa puramente retórica da tese autoral.

E embora seja aparentemente indiscutível – até porque não há alegação nesse sentido – a defasagem do aluguel previsto no contrato celebrado nos idos de 01/06/2004, há quase duas décadas (R$ 900,00, com correção monetária pelo “IPC, ou INPC ou IPCA”), a agravante, sucessora da locatária/ré, não aponta em momento algum qual seria o valor efetivamente condizente com o praticado pelo mercado local, e não apresenta nenhum documento capaz de contrapor as informações contidas nos exibidos pelo autor/agravado”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024